Tribunal: TJSP
Processo: 1089500-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Arrolamento de bens – Partilha homologada por sentença, indeferindo o pedido de justiça gratuita - Espólio que não reúne, em presunção, a existência de condições financeiras satisfatórias a sustentar pagamento das despesas processuais – Patrimônio constituído por um único bem, com diversos herdeiros – Benefício concedido – Sentença, em parte, reformada para esse fim

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Arrolamento de bens – Partilha homologada por sentença, indeferindo o pedido de justiça gratuita - Espólio que não reúne, em presunção, a existência de condições financeiras satisfatórias a sustentar pagamento das despesas processuais – Patrimônio constituído por um único bem, com diversos herdeiros – Benefício concedido – Sentença, em parte, reformada para esse fim - RECURSO PROVIDO.